Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-22.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. DESPESAS DE COBRANÇA. REGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação aos juros remuneratórios, constando na cédula a indicação de taxa de juro anual superior a doze vezes a taxa mensal, resta caracterizada a previsão contratual de capitalização de juros, sem que exista qualquer irregularidade.
2. É regular a previsão de responsabilidade do consumidor pelas despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, tendo em vista que a Lei no 10.931/2004, nos termos de seu art. 28, §1o, inciso IV, autoriza expressamente a prática.
3. Quanto aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52 da lista de recursos repetitivos), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que estão limitados a 12% ao ano.
3.1. Incabível portanto, a previsão de capitalização diária sobre os juros de 1% ao mês, pois implicaria superação do limite anual reconhecido.
4. Não resta caracterizada a sucumbência mínima, tendo em vista a efetiva revisão de cláusula contratual.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.